Tribunal: TJBA
Processo: 8000950-33.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000950-33.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL

Advogado(s)
:
ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, AGATA AGUIAR DE SOUZA

APELADO: TELMA RIBEIRO SIMOES e outros

Advogado(s)
:
BRUNA AMANCIO CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INDISPONIBILIDADE DO SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. – Embratel contra sentença que, em ação de indenização por danos morais proposta por Telma Ribeiro Simões e Josefa de Jesus Bispo, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autora, diante da suspensão indevida dos serviços de telefonia, bem como da má prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente ação e outro processo com mesma parte autora; (ii) determinar se a suspensão temporária do serviço de telefonia móvel configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido. No caso, embora a parte autora Telma Ribeiro Simões figure em ambos os processos, as ações referem-se a linhas telefônicas distintas, inexistindo, portanto, identidade de causa de pedir. Afasta-se a preliminar.

2. O ordenamento jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício do serviço (CDC, art. 14), mas isso não implica reconhecimento automático do dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração de dano moral efetivo.

3. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais estabelece que o mero inadimplemento contratual, como a interrupção pontual de serviço, caracteriza mero aborrecimento e não configura, por si só, dano extrapatrimonial passível de indenização.

4. No caso concreto, não há prova de que a suspensão do serviço tenha causado abalo relevante à esfera de direitos da personalidade das autoras, tampouco foram trazidos aos autos elementos que comprovem impacto relevante decorrente da falha temporária do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A litispendência exige identidade entre partes, pedido e causa de pedir, não sendo caracterizada quando as ações tratam de contratos distintos.

2. O descumprimento contratual decorrente de interrupção temporária de serviço de telefonia, sem demonstração de repercussão relevante na esfera de direitos da personalidade, não gera direito à indenização por danos morais.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 406; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 337, §§ 1º e 2º; Lei nº 1.060/1950, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8003192-62.2018.8.05.0063, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 11/11/2020; TJBA, Apelação nº 8001322-45.2019.8.05.0063, Rel. Des. Márcia Borges Faria, pub. 05/11/2020; TJBA, Apelação nº 8000811-11.2019.8.05.0172, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, pub. 17/11/2020; TJBA, Apelação nº 8000368-96.2019.8.05.0063, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 20/10/2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar na íntegra a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09